Tribunal: TJDFT
Processo: 0704084-62.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0704084-62.2022.8.07.0001 APELANTE: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA AGENCIA NACIONAL DE MINERACAO APELADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se a Apelante para que se manifeste, em 5 (cinco) dias, sobre a preliminar arguida nas contrarrazões Id. 36192413 (ausência de dialeticidade recursal). Brasília, 29 de junho de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora